Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. MORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$7.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (01/05/2021) e correção monetária desde a fixação, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prazo para a expedição e registro do diploma; (ii) autonomia assegurada às universidades; (iii) prova do dano moral; e (iv) termo inicial dos juros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese dos autos, porquanto o entendimento trata da competência da Justiça Federal para o julgamento de demandas relacionadas à expedição de diploma de curso superior emitido por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino. No presente caso, discute-se indenização por danos morais decorrente da demora na entrega de certificado de conclusão de curso de pós-graduação, controvérsia de natureza cível que não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. No mesmo sentido: Acórdão 1791439, 0709449-45.2023.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
6. O autor concluiu o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil em abril de 2021 e, após várias tentativas infrutíferas de contato com a instituição de ensino ao longo de 2022, por força do fechamento da unidade, solicitou a expedição do certificado de conclusão em outubro de 2023.
7. As provas produzidas comprovam que o autor foi convocado para a prova de títulos do concurso público unificado de 2025, cargo de “Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS)”, obrigação que deveria ter sido cumprida até 05/12/2024, mas o certificado só foi entregue em janeiro de 2025, quando o autor já tinha sido eliminado do certame porque não atingiu a pontuação mínima exigida, embora emitido o documento desde 15/01/2024.
8. As instituições de ensino são dotadas de autonomia didático-científica e administrativa (CF, art. 207) e não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios acadêmicos adotados pelas universidades, salvo em caso de flagrante ilegalidade. No entanto, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação judicial (art. 5o, XXXV, da CF), sobretudo quando a suposta ilegalidade atribuída decorre de atos de gestão, e não propriamente do exercício de sua autonomia universitária. (Acórdão 1178687, 0702618-48.2018.8.07.0009, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019.)
9. A conduta da ré, consistente na mora de mais de três anos para a expedição do certificado de conclusão de curso, extrapolou o âmbito obrigacional e atingiu direitos da personalidade do autor. Com efeito, o autor sofreu reflexos diretos em sua vida profissional, culminando na sua eliminação de concurso público em fase decisiva, situação que frustrou legítima expectativa e gerou danos morais passíveis de indenização.
10. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$7.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à instituição de ensino. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: Acórdão 1908595, 0738296-12.2022.8.07.0001, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
11. Por outro lado, tratando-se de indenização por danos morais decorrente de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora retroage à data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Inaplicabilidade da Súmula 54, do STJ, que trata das hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV, e art. 207; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 405 e 944.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Tema 1.154/STF; TJDFT, Acórdão 1791439, Processo no 0709449-45.2023.8.07.0007, Rel. Juiz MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. em 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1178687, Processo no 0702618-48.2018.8.07.0009, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, Sexta Turma Cível, j. em 05/06/2019; TJDFT, Acórdão 1908595, Processo no 0738296-12.2022.8.07.0001, Rel. Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 16/08/2024.